Tribunal: TJDFT
Processo: 0724504-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0724504-83.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO CESAR SANTOS APELADO: DEUSIMAR SILVA FAGUNDES DECISÃO A parte recorrente formulou pedido de desistência da Apelação (ID 75829954). Trata-se de pretensão que encontra respaldo no artigo 998, do CPC que, aplicado por analogia, prescreve que a desistência recursal pode ocorrer a qualquer tempo, desde que não tenha sido proferido o voto, sem a necessidade de anuência da parte adversa. Neste sentido o posicionamento do STJ: "A desistência do recurso ou a renúncia ao prazo recursal constitui ato unilateral de vontade do recorrente que independe da aquiescência da parte contrária e produz efeitos imediatos (...)" (REsp 1344716/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1a Turma, j. 05/05/2020). Nesse cenário, observando os princípios da simplicidade e economia processual, sem perder de vista que a desistência do recurso não acarretará prejuízo à parte adversa, homologo o pedido de desistência e deixo de conhecer o recurso, com espeque no art. 998 do CPC. No que concerne à fixação de honorários sucumbenciais, suscitada pelo Ministério Público (ID 75909413), cumpre anotar que, a despeito da aplicação do princípio da sucumbência ao processo penal, notadamente nas ações penais de iniciativa privada, a fixação de honorários advocatícios somente ocorre, no microssistema dos Juizados Especiais, quando a parte recorrente for vencida, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Precedente: Acórdão 2034214, 0732195-40.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 25/08/2025, publicado no DJe: 28/08/2025. Após a preclusão, retornem os autos ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital